Tribunal: TJMT
Processo: 1021047-98.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021047-98.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FRENK ALVES RAMOS (RECORRENTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VALDEMIR JOSE SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS ALVES RAMOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, §2.º, INC. I e IV, DO CP – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – PREPONDERÂNCIA DE PROVAS INCRIMINATÓRIAS – FATO QUE DEVE SER SUBMETIDO AO JUIZ NATURAL DA CAUSA, QUE É O TRIBUNAL DO JÚRI – 2. PLEITO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS INDIVIDUALIZADAS PELO MAGISTRADO
A QUO
, QUE ENCONTRAM SUSTENTÁCULO NAS PROVAS DOS AUTOS E NÃO SÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – DICÇÃO DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 02 DA TCCR/TJMT – PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria no crime doloso contra a vida, como ocorre
in casu
, impõe-se o pronunciamento do réu para ser julgado pelo eg. Tribunal do Júri, por força do comando constitucional expresso no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea
d
,

da CF.

2.

Na fase da pronúncia a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos de que estão presentes, como ocorre na hipótese, devidamente fundamentadas e individualizadas entre si, devem ser mantidas a fim de serem apreciadas pelo órgão constitucional competente, que é o e. Tribunal do Júri, consoante a redação do Enunciado Orientativo n.º 02, aprovado pela TCCR/TJMT.

Pronúncia mantida incólume. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

FRENK ALVES RAMOS

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
FRENK ALVES RAMOS
em face da r. decisão registrada no ID 110255986 - Pág. 126/135, proferida pelo d. Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.º 14751-97.2011.811.0042 – cód. 315705, que o
pronunciou
como incurso nas sanções do
art. 121, §2.º, inc. I e IV, do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento perante o eg. Júri Popular.

Registre-se, por oportuno, que nos mesmos autos foi declarada a absolvição sumária do codenunciado
Carlos Alves Ramos
, nos termos do art. 415, inc. II do CPP (ID 110255985 - Pág. 132/138).

Com as razões recursais vistas no ID 110255986 - Pág. 167/184, o recorrente almeja sua
impronúncia
, alegando a insuficiência de provas produzidas que sejam capazes de respaldar o seu pronunciamento ao eg. Tribunal do Júri. Subsidiariamente, pugna pela
exclusão das qualificadoras
, tendo-as como manifestamente improcedentes.

Em sede de contrarrazões disponíveis no ID 110255986 - Pág. 187/196, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e pugna pelo desprovimento do
stricto sensu
.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. magistrado singular manteve a r. decisão impugnada, pelos seus próprios fundamentos, consoante visto no ID 110255986 - Pág. 197.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 111312460, opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento

e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, razões pelas quais, presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,

CONHEÇO
do
stricto sensu
.

Verte da denúncia que no dia 20 de junho de 2011, por volta das 10h45min, em via pública do Distrito Industrial desta capital, próximo à empresa
Delicious Fish,
o recorrente
FRENK ALVES RAMOS
, em unidade de desígnios com o codenunciado
Carlos Alves Ramos
, com
animus necandi
, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram
Valdenir Jose Silva
, mediante golpes de facas.

Os autos revelam que os denunciados são irmãos entre si e trabalham com o genitor,
Carlos Ramos
, no setor de reciclagem, na cidade de Cáceres/MT, e este tinha desavença com a vítima, em razão da operação nos locais de coleta de lixo.

Então, os acusados, previamente conseguiram descobrir o dia que a vítima iria para a cidade de Cuiabá, para a venda do material reciclável, e a seguiram, até que, na manhã do dia 20.06.2011, os denunciados
Carlos
e
FRENK
mantiveram-se nas proximidades da empresa de reciclagem
Bioterra
, aguardando a chegada da vítima.

Posteriormente, a emboscaram, armados com duas facas, sendo que um dos acusados agarrou os braços e as pernas do ofendido, imobilizando-o, enquanto desferiam inúmeras facadas, que provocaram lesões suficientes a causar o óbito do ofendido.

Por tal fato,
FRENK ALVES RAMOS
foi
pronunciado
como incurso na sanção do art. 121, §2.º, inc. I e IV, do Código Penal.

Passo, pois, à análise das teses recursais.

1.

Da pretendida impronúncia:

Como é cediço, a pronúncia constitui decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade
do crime e
indícios

suficientes
da autoria ou participação delitivas
, consoante dispõe o art. 413, §1.º do Código de Processo Penal.

Ademais, há que se ter em princípio que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri [art. 5º, inciso XXXVIII, alínea
d
] e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais, com funções bem delimitadas (art. 406 e ss), com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
iudicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria
do crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse momento, os
indícios suficientes
devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, certamente inferior ao que se impõe para condenação – já que nesta última a prova deve superar qualquer dúvida razoável, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Deve-se ter em conta ainda que, ao prolatar um
juízo fundado de
suspeita
das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Lado outro, sabe-se que a
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do CPP, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será
reconhecida quando não houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria delitiva
. E, nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão
sem
julgamento de mérito, o que não inviabiliza o oferecimento de nova denúncia acaso sobrevenha a produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Ou seja, o acolhimento do pedido de impronúncia formulado pelo recorrente depende necessariamente da demonstração inequívoca quanto à ausência de comprovação da materialidade do crime ou da inexistência de indícios suficientes de autoria em seu desfavor, pois, nestes casos excepcionais, é preferível ceder espaço à análise técnica do magistrado togado em detrimento da convicção dos jurados, que poderão se guiar por preconcepções e se influenciar pela atuação das partes em plenário.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, resta evidente que
a pretensão defensiva pela impronúncia do acusado não faz
jus
à acolhida.

A
materialidade da infração penal
encontra-se bem delineada nos autos através do boletim de ocorrência de ID 110255984 - Pág. 15; da certidão de óbito juntada no ID 110255984 - Pág. 66, do laudo pericial necroscópico atestando a causa da morte, acompanhado do respectivo mapa topográfico das lesões encontradiço no ID 110255984 - Pág. 68/75; além das declarações prestadas na Delegacia e em juízo, tudo a demonstrar a efetiva ocorrência material do homicídio.

No que concerne à
autoria delitiva
, denota-se a presença de
indícios

suficientes
a implicar o possível envolvimento do recorrente
FRENK ALVES RAMOS

no ilícito, nada obstante a tenha negado

em ambas as

oportunidades em que foi ouvido (ID 110255984 - Pág. 113/114 e ID 110255985 - Pág. 172), asseverando que houve certa desavença entre sua família e a vítima, envolvendo as operações de reciclagem no município de Cáceres/MT, todavia, tal fato teria permanecido no passado; bem como, sequer esteve na cidade de Cuiabá/MT quando do atentado homicida.

Contrapondo a negativa defensiva, cumpre destacar as declarações das testemunhas
Claudinei Vasconcelos da Silva
e
Luiz Carlos Ezequiel
, ambos funcionários da empresa local onde a vítima fora atacada e morta, das quais o primeiro presenciou o momento do ataque, descrevendo a fúria dos algozes ao segurar e desferir facadas na vítima; enquanto que a segunda visualizou duas pessoas estranhas, aparentemente aguardando alguém, momentos antes do ilícito.

Cumpre elucidar que as testemunhas destacaram, tanto na fase policial quanto em juízo (ID 110255984 - Pág. 22/25, ID 110255985 - Pág. 161 e ID 110255985 - Pág. 169) que, apesar dos agentes utilizarem bonés por ocasião da espera e do ataque da vítima, ambas as testemunhas os descreveram como morenos, magros, de estatura mediana.

Dessume-se dos autos que o nome do recorrente
FRENK
surgiu no curso da investigação policial, notadamente após a esposa da vítima, Sra.
Rosangela de Souza Lira
, declinar à autoridade policial as ameaças proferidas pelo pai do ora recorrente, Sr. Carlos, e o contexto de desavença entre eles, temendo que as promessas fossem cumpridas.

Por sinal, a referida desavença é pontuada em juízo com as declarações da testemunha
Eros Alves de Souza,
asseverando ter presenciado de longe uma discussão entre o pai do réu e a vítima, motivada por questões da reciclagem no município de Cáceres/MT.

Nesse ponto, sabe-se que os autos estão instruídos com cópia do Inquérito Policial n.º 527/2010/CISC/MT, originado pela prisão em flagrante de Carlos Ramos, pai do ora recorrente, pela suposta prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, aparentemente, após informações fornecidas pela vítima (ID 110255984 - Pág. 85 e ss).

O conjunto probatório revela, outrossim, tão logo foram apresentadas fotos às testemunhas
Luiz Carlos
e
Claudinei
, ambos apontaram o réu como possível autor do ilícito, conquanto não pudessem declinar a identidade do outro indivíduo que também participara do homicídio; e assim,
ratificaram o reconhecimento em juízo
, quando o acusado fora perfilado em sala especial, com outras duas pessoas, sendo novamente indicado como um dos autores das facadas que ceifaram a vida da vítima
Valdemir
.

Concatenando as provas dos autos, denota-se que a figura do recorrente não surgiu extemporaneamente, com intenção leviana ou como um boato dissociado da realidade, ao contrário, o foi logo após o cometimento do ilícito e assim permaneceu durante toda a investigação, externando conhecimento dos indivíduos mais próximos à vítima e daqueles que seriam os últimos a vê-la com vida, cujo contexto de desavença, inclusive, foi confirmado pelo próprio réu, ainda que parcialmente.

Em suma, é de se concluir que a negativa sustentada pelo recorrente se revela como uma das teses a serem apresentadas ao Conselho de Sentença, sendo contraposta pela versão acusatória, razão pela qual,

a priori
, a acusação em face do recorrente mostra-se
admissível
,
não havendo falar em impronúncia
.

Nesse sentido, há julgado desta c. Terceira Câmara Criminal:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA - HOMICIDIO QUALIFICADO TENTADO - 1. PLEITEADA DESPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA CONSTANTES NOS AUTOS – [...] – RECURSO DESPROVIDO.
1. A fase de admissibilidade formal da acusação se contenta com a prova da existência do fato e com a presença de indícios sobre sua autoria, a análise das circunstâncias em que o delito ocorreu, pois as asserções contidas nos recursos, visando o reconhecimento da tese de insuficiência probatória, retrata questão intimamente relacionada com o mérito da causa e cuja competência é do Júri Popular, juiz natural da causa, podendo ser acolhida nesta fase somente quando ausente, de forma inquestionável, elementos de prova em sentido incriminador
, Caso contrário – como no vertente, onde existem duas versões nitidamente contrapostas, quais sejam, a do recorrente e a das testemunhas, incluindo a da própria vítima sobrevivente –
a matéria deve ser submetida à apreciação da Corte Leiga, cuja competência constitucional é de ser respeitada em face do princípio do juiz natural.
[...].”
(TJMT – N.U 1020284-97.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/12/2021, Publicado no DJE 10/12/2021) – destaquei.

Ao fim e ao cabo, entendo haver elementos suficientes para submeter o acusado a Júri Popular, cabendo ao juiz natural decidir mediante íntima convicção se o recorrente é ou não culpado, à luz dos princípios constitucionais da plenitude de defesa e do contraditório, respeitado o devido processo legal, porquanto nessa fase processual, o que se vislumbra é
a preponderância de provas incriminatórias em desfavor do acusado
, ao passo que se fazem ausentes os requisitos para a imediata impronúncia [art. 414 do CPP].

Com tais considerações,
mantenho
o pronunciamento do recorrente a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

2.

Da exclusão das qualificadoras:

Subsidiariamente, o recorrente postula o decote das qualificadoras descritas na denúncia, relativas ao
motivo torpe
e ao
recurso que dificultou a defesa da vítima
, cuja procedência fora reconhecida na decisão de pronúncia.

Sobre o tema,
a jurisprudência é uníssona em afirmar que as qualificadoras reconhecidas na decisão de pronúncia só podem ser afastadas quando se mostrarem manifestamente improcedentes, descabidas de plano, e, portanto, sem qualquer apoio nos autos. Assim, somente é admissível a exclusão do tipo penal derivado se verificada nos autos prova plena e incontestável da sua não ocorrência, pois, caso contrário, cabe ao juízo submetê-las à apreciação do eg. Tribunal do Júri.

Por sinal, trata-se de questão pacificada no âmbito deste e. Sodalício pelo
Enunciado Orientativo n.º 02
, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe que
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

Partindo de tais premissas, na hipótese, verifica-se que a qualificadora elencada no art. 121, §2º,

inc. I, do CP, relativa ao
motivo torpe
,

foi imputada na preambular acusatória e reconhecida como pertinente pelo d. magistrado singular sob o argumento de que
“segundo se extrai dos autos, por motivos de vingança em razão da pessoa de Carlos, pai de Frenk, ter sido presa anteriormente' na cidade de Cáceres/MT, na posse de armas e facões, após a queixa prestada pela vítima na polícia, tendo em vista as ameaças que havia recebido de Carlos” – si
c ID 110255986 - Pág. 134.

Diferentemente do sustentando nas razões recursais, entendo que a r. decisão de pronúncia revela argumento legítimo e minimamente amparado nos elementos probatórios por ora produzidos, pois,
diante das mencionadas declarações em juízo de testemunhas, o intento homicida derivaria do desejo do réu de punir a vítima, em ato de vingança após o mesmo acionar autoridades públicas e dar causa à prisão em flagrante de seu pai,
Sr. Carlos
, consoante se infere dos autos de inquérito policial visto no ID 110255984 - Pág. 85 e ss
.

E, nada obstante não esteja comprovado até o momento, de maneira indene de dúvidas, o real motivo do delito, confirmo a manutenção da motivação torpe sob o viés de que, a par dos referidos elementos probatórios,
se evidencia possível o desequilíbrio entre as razões de agir e o resultado alcançado pelo autor do homicídio
, tornando impositiva a manutenção da mencionada qualificadora.

Sobre a matéria, o e. Superior Tribunal de Justiça já assentou:

“[...] 2. Na pronúncia, que não encerra juízo de procedência acerca da pretensão punitiva, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afrontar a soberania do Júri, o que não se verifica no caso concreto, mormente quando relatado na própria denúncia que o crime foi cometido por vingança, sendo considerada qualificadora do motivo torpe pela jurisprudência firme desta Corte. 3. Agravo regimental improvido.”
(STJ – AgRg no HC 523.029/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 03/12/2019).

Conclui-se, portanto, que
a imputação do motivo torpe, circunstância de índole subjetiva, não é de manifesta improcedência na hipótese dos autos, porquanto minimamente respaldada por elementos constantes nos autos, inclusive, angariados sob o crivo do contraditório, conduzindo obrigatoriamente sua submissão ao crivo do juiz natural da causa, que é o eg. Tribunal do Júri.

No que se refere
ao emprego de
recurso que impossibilitou a defesa da vítima
, vê-se que o respectivo tipo penal derivado foi imputado na incoativa ministerial e mantido na decisão de pronúncia em razão do
modus operandi
utilizado no crime, pois,
“a vítima estava na rua andando, após o descarregamento de sua carga e foi surpreendida com o acusado e seu comparsa para cima de si, que o pegaram pelas pernas e braços e cravaram duas facas no seu pescoço não havendo quaisquer possibilidades de defesa, indo à óbito logo em seguida” sic
ID 110255986 - Pág. 134
.

Nesse ponto, as peculiaridades do caso concreto ratificam a possível incidência da qualificadora, notadamente os detalhes apontados nas declarações das testemunhas da acusação, dando conta da superioridade do número de agentes, ambos armados com facas, os quais renderam a vítima de surpresa, aparentemente, após aguardarem o momento mais propício para o ataque.

Tais circunstâncias são também compatíveis com as diversas lesões constatadas no laudo de necropsia visto no ID 110255984 - Pág. 71, bem como do laudo pericial realizado no local do crime, encontradiço no ID 110255984 - Pág. 178, dando conta da possível dinâmica do fato, com o duplo ataque e os múltiplos golpes desferidos contra a vítima, de modo que é descabido falar em manifesta improcedência do referido tipo penal derivado; pelo contrário, nota-se tratar de imputação respaldada por elementos constantes nos autos, indicativos da probabilidade de sua incidência no caso
concreto, razão pela qual deve ser conservada.

Por conseguinte, sendo factível a procedência das qualificadoras descritas na denúncia e mantidas na r. decisão de pronúncia,
revela-se incabível o decote
, nos termos da jurisprudência citada,
já que todas as peculiaridades fáticas devem ser submetidas ao crivo do juiz natural da causa
, que é o Júri Popular, sob pena de se subtrair, indevida e artificiosamente, a sua competência constitucional.

3.

Conclusão:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
FRENK ALVES RAMOS,
mantendo inalterada a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.º 14751-97.2011.811.0042 – cód. 315705.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2022